Tribunal: TJMT
Processo: 1022766-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022766-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FERNANDO STEFANELLO FORMIGHERI - CPF: 021.119.041-12 (AGRAVANTE), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (AGRAVADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPERSONALIZAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA COMPANHEIRA DO SÓCIO – PEDIDO INDEFERIDO –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A INDICAR ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato de o sócio da executada ser casado não outorga a seu cônjuge legitimidade passiva pelos débitos da pessoa jurídica executada, não o tornando automaticamente devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1022766-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO STEFANELLO FORMIGHERI

AGRAVADO: CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI, ELEANDRO BERALDO e ANA PAULA DA SILVA CAROLO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
FERNANDO STEFANELLO FORMIGHERI

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos de execução de título extrajudicial, negou pedido de despersonalização inversa da personalidade jurídica da companheira do sócio da empresa executada.

Aduz, em síntese, que
“
ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000730-96.2023.8.11.0101, em face dos Agravados, por ser credor destes de uma dívida no valor de R$ 3.283.120,23 (três milhões, duzentos e oitenta e três mil, cento e vinte reais e vinte e três centavos), representada por um Contrato de Compra e Venda de Grãos. O Agravante, na exordial da ação executiva, requereu a despersonalização inversa da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo o representante legal da Executada, ora Agravada, Eleandro Beraldo, bem como Ana Paula Silva Carolo, em razão da presença dos requisitos do art. 50, § 2o, incisos I, II e III, do Código Civil. Foi pleiteado ainda a corresponsabilização da companheira do sócio da empresa executada, Ana Paula Carolo, em virtude da união estável mantida entre eles, com respaldo no art. 790, inciso IV, do CPC. Por fim, foi requerido a tutela de urgência cautelar, no sentido de que fosse expedido mandado de arresto dos bens móveis e imóveis de propriedade dos Executados/Agravados, haja vista a presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Em ID 128328006 a Magistrada de 1o Grau exarou decisão, onde deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica somente em relação à Eleandro Beraldo, sócio da empresa, quanto à Ana Paula da Silva Carolo a Juíza de 1o Grau entendeu ser estranha ao feito, e que eventual responsabilidade do cônjuge é de 3 caráter secundário, limitando-se aos casos em que os bens de sua meação devem responder pela dívida. A Magistrada a quo ainda condicionou o deferimento do pedido de arresto sobre os bens imóveis mediante a apresentação das respectivas matrículas, e os demais pedidos foram devidamente deferidos.”

Sustenta, ainda, que
“
quanto à inclusão da Sra. Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da ação, a Magistrada a quo entendeu ser pessoa alheia ao feito, sendo que eventual responsabilidade estaria limitada aos casos em que seus bens ou de sua meação devem responder pela dívida. Ainda, exarou que a suposta caracterização de grupo familiar não é motivo suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. A Juíza a quo ainda sustentou que não ficou demonstrado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa com o devedor, do mesmo modo que não restou demonstrado que Ana Paula seja sócia oculta da empresa Executada, e que os documentos acostados aos autos não corroboram a ocorrência de fraude, abuso, desvio e confusão patrimonial, que justifique a medida excepcional. Com base nesses fundamentos, a Juíza de 1o Grau indeferiu o arresto de bens da Sra. Ana Paula da Silva Carolo. Em que pese os argumentos utilizados pela Magistrada a quo, a decisão interlocutória deverá ser reformada por este Tribunal de Justiça.”

Aduz que “
acerca da responsabilidade patrimonial, a possibilidade de responsabilização dos bens do cônjuge e companheiro nas ações de execução, está prevista no art. 790, IV do CPC”, de modo que requer “Seja concedida a antecipação de tutela recursal, conforme art. 1.019, inc. I do Código de Processo Civil, nos moldes como requerido neste Recurso de Agravo de Instrumento; b) Seja reformada a decisão de 1o grau para que seja reconhecida a responsabilidade patrimonial da companheira do Agravado, Ana Paula da Silva Carolo, inscrita no CPF no 650.247.371-72, pelo fato de possuir união estável com o Agravado Eleandro Beraldo, permitindo-se o arresto de bens que sejam de sua propriedade e se encontrem sob sua posse, com fundamento no art. 790, inciso IV, do CPC; c) Seja recebido, processado e julgado este Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que o arresto de bens recaia sobre o patrimônio da Sra. Ana Paula da Silva Carolo, haja vista sua condição de sócia oculta e em razão da presença dos requisitos do art. 50, § 2o, incisos I, II e III, do CC).”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSE ZUQUETI, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque,
como sopesado pela autoridade de 1o grau,
a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e está condicionada a comprovação do desvio de finalidade ou ainda da confusão patrimonial. Logo, inexistindo prova inequívoca desta alegada confusão patrimonial, cumpre manter o indeferimento do pleito formulado com relação a
companheira do Agravado, Ana Paula da Silva Carolo, inscrita no CPF no 650.247.371-72, pelo simples fato de possuir união estável com o Agravado Eleandro Beraldo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por DANOS Morais – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – incidente de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é necessário averiguar se estão presentes os requisitos que autorizam a medida, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo ao reconhecimento, o indeferimento é medida que se impõe. (N.U 1001175-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

De fato,

inexistem
elementos hábeis a indicar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a ensejar que os efeitos da falência sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, quanto mais da companheira do sócio, conforme art. 50 do Código Civil:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Consigne-se que, nos termos do artigo supracitado, a mera inexistência de bens em nome da empresa não é suficiente para a caracterização da confusão patrimonial, tampouco relatar a possível prática de fraudes por parte do agravante não autoriza a desconsideração, necessitando, portanto, que a parte credora demonstre cabalmente a existência dos seus requisitos ensejadores.

No caso dos autos, não se pode visualizar quais os atos fraudulentos praticados pela companheira do sócio da empresa, de modo que inviável, ao menos nesse momento, o bloqueio dos seus bens.

Nesse sentido:

FALÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Descabimento - Inexistência de elementos hábeis a indicar o abuso da personalidade jurídica - Ausência dos requisitos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial a ensejar que os efeitos da falência sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica falida - Inteligência dos arts. 50 do Código Civil e 188, III, do Decreto-Lei 7661/45 - Agravo desprovido.
(TJ-SP - AI: 1289273820108260000 SP 0128927-38.2010.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 23/03/2011, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA NENHUMA DAS HIPÓTESES PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO. A AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, NÃO SIGNIFICA NECESSARIAMENTE FRAUDE OU ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(Agravo de Instrumento No 70042550939, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 03/05/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE BENS SUFICIENTES PARA QUITAR A DÍVIDA. MOTIVO INSUFICIENTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. Somente se demonstrado abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, é que os efeitos de obrigações certas e determinadas podem ser repassados aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4006539-07.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 08-10-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE BENS SUFICIENTES PARA QUITAR A DÍVIDA. MOTIVO INSUFICIENTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Os efeitos de obrigações certas e determinadas podem ser repassados aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, desde que demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4006057-59.2019.8.24.0000, de Criciúma, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 17-09-2020).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por DANOS Morais – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – incidente de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é necessário averiguar se estão presentes os requisitos que autorizam a medida, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Logo, ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo ao reconhecimento, o indeferimento é medida que se impõe.
(N.U 1001175-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Ademais, como bem sustentado pelo douto Procurador de Justiça:

“Tampouco autoriza a execução de bens pessoais para satisfação do crédito oriundo de dívida contraída por empresa da qual não foi sócia, conforme se observa no conjunto probatório colacionado aos autos. O art. 779 do Código de Processo Civil não inclui, no rol de sujeitos passivos da execução, o cônjuge do sócio da empresa cuja personalidade jurídica foi desconsiderada.

Nessa seara, cabe ressaltar que a penhora da meação de cônjuge ou companheira é possível materialmente e processualmente, conforme é visto na legislação processual civil brasileira em seu art. 790, inciso IV, o qual dispõe que, mesmo aquele que não participou da relação do direito material obrigacional, poderá se responsabilizar na satisfação da dívida, tratando-se de pedido cauteloso, em momento processual oportuno para seu possível deferimento, que não vislumbro ser este, dado que a suposta caracterização de grupo familiar,
in casu,
não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, principalmente, quando o lastro probatório ofertado pelo agravante não demonstrou com solidez que ANA PAULA DA SILVA CAROLO, seja sócia oculta da empresa executada. Desse modo, não ficou evidenciado que a figura do cônjuge do sócio da empresa executada, gerou a ocorrência de fraude, abuso, desvio e confusão patrimonial, requisitos sem os quais a medida requerida pelo agravante torna-se incabível.”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024